Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE AMIZADE ENTRE AS PARTES. AQUISIÇÃO PELA AUTORA DE UM APARELHO CELULAR E UM NOTEBOOK. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE GOLPE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para lhe condenar a pagar à requerente a importância de R$ 11.621,70 (onze mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que, em nenhuma das provas documentais (prints, áudios e vídeos) trazidos pela autora/recorrida, existe qualquer confissão ou testemunho de terceiros de que tenha ocorrido a solicitação à autora para que comprasse os aparelhos eletrônicos em seu nome. Argumenta, ainda, que o conjunto probatório se resume às cobranças abusivas e “testemunhos de terceiros” e que não é admissível a condenação e cobrança de valores cujo compromisso não foi expressamente comprovado nos autos. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o teor da sentença e o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser analisada consiste no exame de eventual direito da parte autora à quantia supostamente paga na aquisição de um aparelho celular e de um notebook para o réu.
4. No caso em apreço, narra a requerente que no ano de 2020 o requerido pediu a ela que usasse o seu CPF para adquirir um notebook e um aparelho celular através de financiamento, garantindo que arcaria com o pagamento das parcelas. Afirma que o requerido/recorrente não pagou nenhuma das parcelas relativas aos mencionados financiamentos. O requerido, por sua vez, alega que manteve um breve relacionamento amoroso com a autora e que os aparelhos foram dados a título de presente.
5. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
6. A parte autora trouxe aos autos amplo conjunto de áudios e imagens de conversas que teve com a mãe e a irmã do requerido nas quais há cobrança dos valores referentes aos aparelhos adquiridos em seu nome (Ids 41251049 e seguintes). A irmã do réu chegou a afirmar que o réu “sempre aprontou dessa forma” e que já teria feito “outras vítimas” (ID 41251495). Ademais, o documento de ID 41251492 aponta a existência de outras vítimas de supostos golpes praticados pelo réu e a imagem de ID 41251493, página 2, comprova as compras do aparelho celular e do notebook pela autora com os respectivos valores. Conforme o depoimento da testemunha Poliane em audiência de instrução e julgamento (ID 41251503), o réu pedia dinheiro à autora com a promessa de pagamento e a requerente teria revelado que o requerido pediu um notebook e um celular. Afirma a referida testemunha, ainda, que presenciou a cobrança de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e que parou de falar com a autora por não concordar com os golpes que o réu lhe aplicava.
7. O requerido, por sua vez, não apresentou qualquer testemunha e se limitou a apresentar áudios em que a autora ameaça ir até o local de trabalho do seu pai para realizar as cobranças. Cabe ressaltar que o réu não impugnou, no momento oportuno, a testemunha arrolada pela autora e tão somente retificou o tipo de relacionamento que as partes tinham, alteração que pouco, ou nada, influencia para a decisão a ser tomada.
8. Considerando que a entrega de um aparelho celular e um notebook pela autora ao réu é incontroversa, que a autora comprovou a compra e os valores dos produtos e, sobretudo, diante do amplo conjunto probatório apresentado pela requerente que permite concluir que o requerido agiu de forma ardilosa, induzindo-a a confiar que honraria com os compromissos firmados, conclui-se que a pretensão autoral merece acolhimento no que se refere aos valores do aparelho celular – R$ 2.141,70 – e do notebook – R$ 9.480,00 – comprados a pedido do requerido, cuja obrigação de pagar as prestações por ele assumida perante a requerente não foi cumprida, de modo que a sentença não merece qualquer reforma.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.